Tribunal: TJMT
Processo: 1015794-56.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:
Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução. Penhora de imóvel. Bem de família. Preenchimento dos requisitos legais necessários para o enquadramento legal. Interpretação restritiva das hipóteses legais de exceção. Imóvel que não foi ofertado em garantia nos contratos em execução. Vedação à renúncia e à criação de exceção por analogia. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015794-56.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Bem de Família]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[STER PAULA DE FARIA - CPF: 012.991.681-16 (ADVOGADO), CLOVIS SGUAREZI MUSSA DE MORAES - CPF: 024.205.231-21 (ADVOGADO), JOAO CARLOS SBORCHIA - CPF: 327.544.349-68 (AGRAVANTE), SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA - CPF: 842.271.689-53 (AGRAVANTE), AUGUSTO MARIO VIEIRA NETO - CPF: 022.793.651-54 (ADVOGADO), CARLOS HENRIQUE CARVALHO DE ALMEIDA - CPF: 062.309.391-00 (ADVOGADO), JOAO TITO SCHENINI CADEMARTORI NETO - CPF: 022.521.531-48 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: Direito
civil e
processual civil. Agravo de instrumento. Ação de execução.
Penhora
de imóvel.
Bem de família. P
reenchimento dos requisitos legais necessários para o enquadramento
legal. Interpretação restritiva das hipóteses legais de exceção. Imóvel que não foi ofertado em garantia nos contratos em execução. V
edação à renúncia e à criação de exceção por analogia
.
Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelos executados contra decisão que rejeitou a
sua
impugnação à penhora do imóvel por entender
inaplicável à espécie a proteção legal conferida ao bem de família, uma vez que ele já
foi voluntariamente oferecido em garantia
em outras
operações comerciais
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado preenche os requisitos legais para caracterização como bem de família protegido pela Lei nº 8.009/1990; e (
ii
) estabelecer se a anterior oferta do imóvel em garantia hipotecária em operações distintas afasta a proteção legal da impenhorabilidade em execução fundada em títulos sem vinculação direta com o bem.

III. Razões de decidir

3.
O art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990 diz que a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, o que não corresponde à hipótese dos autos, na medida em que
nenhuma das cédulas bancárias que lastreiam a execução contam com garantia dessa natureza ou com qualquer correlação direta com o imóvel em questão, sendo que a tese recursal de que não se admite interpretação extensiva das hipóteses de exceção de impenhorabilidade do bem de família encontram respaldo na jurisprudência do STJ, que já definiu que a “orientação desta Corte é restritiva quanto às exceções do art. 3º da Lei n. 8.009/1990
; (...)
a oferta do imóvel como garantia não configura renúncia válida à proteção legal, e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não afastam norma cogente
”
(REsp n. 2.130.293/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026).

IV. Dispositivo

4
. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se
de Recurso de AGR
AVO DE INSTRUMENTO interposto por
JOÃO

CARLOS SBORCHIA e SHEILA MARIA ROCHA TEIXEIRA SBORCHIA

contra
a
decisão proferida pel
a
MM
ª
. Ju
íza
de
2ª Vara Especializada em Direito Bancário d
a Comarca de
Cuiabá
/MT
, que nos autos da ação
de
Execução de Título Extrajudicial

(Proc. nº
1005136-49.2023.8.11.0041
), ajuizada
em desfavor dos agravantes pelo
BANCO
DO BRASIL
S.A.
,
entre outras medidas,
rejeito
u

a arguição de impenhorabilidade do imóvel de
matrícula nº 6.982
do SRI da comarca de Cuiabá, convertendo a
averbação de indisponibilidade
do bem em penhora, por considerar que o conjunto probatório “
evidencia que o imóvel não se destina exclusivamente à moradia familiar, mas foi voluntariamente oferecido em garantia de operações comerciais, afastando a proteção da Lei nº 8.009/1990
”
(cf. Id. nº
225850730
e
227061793
dos autos de origem).

Os
agravante
s
insistem em que o imóvel penhorado merece a proteção conferida aos bens de família, eis que devidamente comprovado nos autos que constitui a
residência habitual do núcleo familiar
e, somado a isso, “
a pesquisa patrimonial realizada não identificou a existência de outros bens passíveis de penhora em nome dos executados
”, queixando-se de que, a despeito do comando proferido no RAI nº
1004058-75.2025.8.11.0000
,
a MMª. Juíza

de origem
manteve a
constrição, desconsiderando a
constatação realizada por
O
ficial de
J
ustiça
de que o imóvel é “utilizado como
residência habitual dos
a
gravantes, apresentando todas as características típicas de moradia familiar, com presença de móveis, utensílios domésticos, roupas pessoais e demais elementos compatíveis com habitação contínua
”.

Sustentam
a inaplicabilidade da exceção prevista no art. 3º, V, da Lei nº 8.009/1990
na hipótese dos autos, pois
, embora o imóvel tenha sido objeto
de garantias pretéritas, não
foi
ofer
tado
como garantia n
os contratos que lastreiam a presente execução, sendo inadmissível
amplia
r
as exceções à impenhorabilidade do bem de família
.

Pede
m
, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada,
e

reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, seja determinada a exclusão da penhora, e,
de imediato,
a concessão de
efeito suspensivo ao
recurso
(cf. Id. nº
360241360
).

A decisão
vinculada ao
Id
.
nº
361316874

recebeu e
admitiu o processamento do agravo de instrumento
,
e
deferiu o
pedido
de

concessão de efeito suspensivo.

O
agravad
o
ofertou
contrarrazões
junto ao Id. nº
367635856
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito recursal consiste em definir se
o imóvel penhorado nos autos de origem faz jus ou não à proteção conferida pela
Lei nº 8.009/1990
aos bem de família.

Relembro,
de início
, que
a mesma questão já passou por esta
eg
.
Câmara Julgadora

há pouco tempo, sendo que,
no
julgamento
do RAI/RED nº

1004058-75.2025.8.11.0000
, restou definido o seguinte:

“
Diante de todo o exposto, conheço e
ACOLHO
os Embargos de Declaração para anular a decisão agravada, desconstituindo-se assim a penhora que recaiu sobre o imóvel dos embargantes e determino o retorno dos autos à origem para que sejam supridas as omissões indicadas, devendo o juízo
a quo
, providenciar a realização da diligência judicial
in loco
requerida pelas partes, bem como analise a existência de outros imóveis no nome dos agravantes.
”

Retomada a marcha processual, e depois de ter sido garantido a ambas as partes melhor instruir o processo a respeito da questão controvertida, sobreveio a
decisão agravada
pela
rejei
ção
arguição de impenhorabilidade do
bem
sob os seguintes fundamentos:

“
Os executados sustentam que o imóvel objeto da indisponibilidade possui natureza de bem de família, invocando decisão do Tribunal de Justiça de Mato Grosso que teria reconhecido tal condição.

Ocorre que a proteção do bem de família não é absoluta, comportando exceções legais expressamente previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/1990.

No caso concreto, a execução funda-se em Cédulas de Crédito Bancário (CCBs nº 713.905.907 e 713.905.908) emitidas por pessoa jurídica (Sborchia Indústria e Comércio de Papéis Ltda.), com aval prestados pelos executados.

A matrícula do imóvel (id. nº 225323487) demonstra que o bem foi objeto de hipoteca em favor da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI (R11 e Av12, posteriormente cancelados), e posteriormente hipotecado ao Banco Bradesco S.A. (R14), em garantia de operação de crédito empresarial.

Tais circunstâncias evidenciam que o imóvel não se destina exclusivamente à moradia familiar, mas foi voluntariamente oferecido em garantia de operações comerciais, afastando a proteção da Lei nº 8.009/1990.

(...)

A penhora anterior registrada no R18 da matrícula (posteriormente baixada por determinação judicial) e a nova indisponibilidade ora questionada decorrem de execuções distintas, fundadas em títulos diversos, não havendo que se falar em
‘
renovação indevida
’
de constrição já afastada.

Portanto, não procede a alegação de impenhorabilidade do imóvel por suposta condição de bem de família.
”

Em complemento,
ao rejeitar os subsequentes
declaratórios
opostos pelo
s executados/agravantes
, a decisão integrativa
assim dispôs:

“
Os embargantes alegam que a decisão embargada teria deixado de apreciar o resultado das diligências determinadas pelo Tribunal de Justiça, notadamente a constatação do imóvel e a pesquisa patrimonial via CNIB. Não procede a alegação.

A decisão embargada enfrentou expressamente a questão da natureza do imóvel e da existência de outros bens, concluindo, com base nos elementos dos autos e na documentação da matrícula, que o imóvel não se enquadra na proteção absoluta do bem de família, por ter sido voluntariamente oferecido em garantia hipotecária em operações anteriores (R11, Av12, R14).

A constatação realizada pelo oficial de justiça atesta apenas a ocupação atual do imóvel, mas não afasta as exceções legais à impenhorabilidade previstas no art. 3º da Lei nº 8.009/90, notadamente quando o bem foi dado em garantia real.

A ausência de outros bens penhoráveis não impede a constrição sobre imóvel que não goza de proteção legal, sob pena de frustração da execução e violação ao princípio da responsabilidade patrimonial (art. 789 do CPC).

Portanto, não há omissão, mas sim fundamentação expressa e suficiente sobre os pontos suscitados.

(...)

Os embargantes alegam que o imóvel seria bem de família protegido pela Lei nº 8.009/90 e que a decisão teria aplicado incorretamente o Tema 1.261 do STJ. Sem razão.

A decisão embargada fundamentou-se em elementos concretos extraídos da matrícula do imóvel, que demonstram que o bem foi voluntariamente oferecido em garantia hipotecária em operações anteriores (R11, Av12, R14), circunstância que afasta a proteção do bem de família, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90.

A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que o imóvel oferecido em garantia real perde a proteção de bem de família, ainda que posteriormente quitada a dívida garantida, quando demonstrado que a entidade familiar se beneficiou das operações ou quando os proprietários são os únicos responsáveis pela dívida executada.

No caso concreto, os executados são avalistas das Cédulas de Crédito Bancário que fundamentam a execução, e o imóvel já foi objeto de garantias reais anteriores, evidenciando a renúncia tácita à proteção legal.

Ademais, a execução não se funda em dívida de terceiros estranhos à entidade familiar, mas em obrigação assumida pelos próprios executados na condição de coobrigados solidários.

Portanto, não há erro de premissa, mas sim correta aplicação do regime jurídico da impenhorabilidade à luz das circunstâncias concretas do caso.
”

Conforme a norma cogente instituída na
Lei nº 8.009/1990
,
o “imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza” (art. 1º,
caput
), delimitando
-se
o conceito de residência, para fins
de sua aplicação, como o “único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente” (art. 5º,
caput
)
, e, no caso, não obstante tenha constado do julgamento do RAI nº

1004058-75.2025.8.11.0000
a observação de que, “
apesar de os agravantes declararem que residem no imóvel penhorado desde o ano de 2002, a parte agravada comprovou que, em várias outras oportunidades, os agravantes declararam residir no endereço Av. Presidente Marques, 1.027, Apto 604, Bairro Quilombo, Cuiabá – MT, 78405-175, e, além disso, foram citados em outros dois processos (cf. Id. nº 272616872 e 272616873) no referido endereço
”, após a
retomada do processamento do feito de origem para
melhor instru
i-lo acerca da questão (isto é, o preenchimento dos requisitos legais necessários a caracterizar o imóvel como bem de família), o que se viu foi a constatação, através de certidão do Oficial de Justiça, de que “
o imóvel vistoriado é altamente compatível com uso residencial por parte da executada Sheila Sborchia, bem como de seu marido
” (cf. Id. nº
213609085
dos autos de origem), e, por outro lado, não sobreveio aos autos nenhuma prova de que eles possuem outro imóvel do qual são os proprietários
, não tendo o Banco/exequente efetuado qualquer diligência para verificar o atual status do referido “apartamento da
Av. Presidente Marques
”
, isto é, se ele integra ou não de alguma forma o patrimônio pessoal d
os
executados
,
nem para refutar a alegação que eles deram quanto a isso, a saber,
a
mudança d
e
residência da família.

A propósito, a “
jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que a proteção conferida pela Lei 8.009/90 não está condicionada à inexistência de outros imóveis, mas sim à utilização do bem como residência
”
(
STJ -
Quarta Turma

-
AREsp n. 2.845.642/SP, relator Ministro Raul Araújo, julgado em 2/3/2026, DJEN de 11/3/2026)
.

O
art. 3º, V, da Lei n
º
8.009/1990
diz que
a impenhorabilidade do bem de família é oponível em qualquer processo de execução civil, salvo se movido para execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real
pelo casal ou pela entidade familiar
, o que não corresponde à hipótese dos autos, na medida em que nenhuma das cédulas bancárias que lastreiam a execução contam com garantia dessa natureza ou com qualquer correlação direta com o imóvel em questão, sendo q
ue a tese recursal de que não se admite interpretação extensiva das hipóteses de exceção de impenhorabilidade do bem de família encontram respaldo na jurisprudência do STJ, que já definiu que a “
orientação desta Corte é restritiva quanto às exceções do art. 3º da Lei n. 8.009/1990: a caução locatícia não se inclui nas hipóteses legais e não afasta a impenhorabilidade do bem de família, sendo indevida sua equiparação à hipoteca ou à fiança; a oferta do imóvel como garantia não configura renúncia válida à proteção legal, e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não afastam norma cogente.
(...).
A oferta do imóvel como garantia não constitui renúncia válida à proteção conferida pelos arts. 1 e 5 da Lei n. 8.009/1990, e princípios de boa-fé e vedação ao comportamento contraditório não autorizam a criação de exceção não prevista em lei
”
(REsp n. 2.130.293/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026, DJEN de 19/3/2026)
.

Observo,
no mais,
em atenção
ao contraponto apresentado
nas
contrarrazões
,
consubstanciando, em suma, na alegação de que o desate da questão passa pela observância da tese firmada pelo eg. STJ
no Tema
Repetitivo nº
1.261,
que o Banco/agravado deixou passar desapercebido aspecto bastante singelo, mas essencial à discussão,
a saber, aqui, não se discute hipótese de
execução de hipoteca sobre o imóvel oferecido como garantia real
no contrato em execução, pois, repita-se, “
nenhuma das cédulas bancárias que lastreiam a execução contam com garantia dessa natureza ou com qualquer correlação direta com o imóvel
”, e, isso, por si só, desidrata e afasta qualquer relevância da argumentação aqui desenvolvida pelo Banco do Brasil, afinal, o
comportamento contraditório que autoriza a mitigação da proteção legal se revela em face do credor em que o próprio bem foi livremente
ofertado em garantia, até porque não se traduz na ideia de uma “
renúncia válida à proteção legal
”,
até porque a
proteção legal conferida ao bem de família pela Lei n
º
8.009/90 não pode ser afastada por renúncia do devedor ao privilégio, pois é princípio de ordem pública, prevalente sobre a vontade manifestada (
STJ -
Segunda Seção

-
AgRg nos EREsp 888.654/ES, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, julgado em 14.03.2011, DJe 18.03.2011)
, e, de acordo com o próprio
precedente do STJ supracitado, cuja
ratio decidendi
é perfeitamente aplicável à espécie, a
final,
se a proteção legal não é afastada nem mesmo na hipótese em que o bem
foi
dado voluntariamente em
caução locatícia
, quem dirá no caso em que
ele
não possui qualquer vincul
ação
com o título executivo
, como se vê na espécie.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, a fim de reconhecer a impenhorabilidade do imóvel em questão por se tratar de bem de família.

Custas pelo agravado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026